Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO USO “OFF LABEL” DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Tal como trazido pela decisão em tutela antecipada, recentemente o Ministério da Saúde incorporou, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, o medicamento prescrito pelo médico (bortezomibe) “para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS”, nos termos da Portaria SCTIE/MS N.o 45/2020.
2. O artigo 24, II, da Resolução da ANS n.o 465/2021 obriga a cobertura dos medicamentos incorporados pelos SUS, ainda que em uso “off label”. O uso de bortezomibe, portanto, resta incorporado ao SUS e ao rol da ANS, sendo de cobertura obrigatória pelo Agravante.
3. Não bastasse, embora o Agravante tenha alegado existirem outros medicamentos fornecidos e eficazes para a doença, nada comprovou quanto à eficácia, efetividade e segurança desses, e que seriam substitutos terapêuticos adequados nos termos do quanto indicado pelo STJ no EREsp 1.886.929.
4. Nesse sentido, o REsp 1721705-SP, julgado pelo STJ em 28/8/2018, Informativo 632: “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo”. Comprovada, portanto, a fumaça do bom direito.
5. O perigo da demora decorre do eminente risco à saúde e à própria vida do Agravado, caso não receba o medicamento prescrito, pelo que a tutela de urgência foi corretamente concedida.
6. Ausente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento do tratamento pelo Agravado. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a vida do Agravado.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.